Tribunal: TJDFT
Processo: 0726575-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726575-32.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUELLY DA SILVA MOREIRA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMANUELLY DA SILVA MOREIRA em face da r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0704153-21.2023.8.07.0014, proposta pela agravante em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 161989688 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, pela qual a autora visava compelir a parte ré a autorizar e custear o procedimento de cirurgia gastroplastia redutora com espaço by-pass gástrico em “Y de Roux”, sob o fundamento de que não vislumbra a probabilidade do direito vindicado, classificando o procedimento em eletivo, o que demandará a formação do contraditório e da ampla defesa para apreciação. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, em virtude da moléstia que a acomete, obesidade nível II – CID E66.8, foi-lhe prescrita a cirurgia de gastroplastia redutora com espaço by-pass gástrico em Y de Roux. Alega ter feito a solicitação para a cirurgia em 17.04.2023, a qual não foi ainda autorizada. Destaca que houve o cancelamento unilateral do plano de saúde pela agravada, em 05.05.2023, restabelecido por via administrativa em 12.05.2023. Assevera que possui um quadro grave e delicado de saúde, conforme relatado pelo médico assistente, de modo que não pode esperar pela realização da cirurgia. Relata que a ANS estabelece que o prazo máximo para atendimento em caso de urgência/emergência deve ser imediato e para casos de procedimentos de alta complexidade (PAC), como o dela, é de vinte e um dias, consoante o art. 3o, da Resolução Normativa n. 566/22: Art. 3o A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no art. 2o nos seguintes prazos: (...) XIII – atendimento em regime de internação eletiva: em até 21 (vinte e um) dias úteis; (...) XVII – urgência e emergência: imediato. Com base nestes argumentos, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a agravada seja compelida a autorizar e custear a intervenção cirúrgica (gastroplastia), no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa por descumprimento a ser arbitrada pelo Juízo. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Não houve recolhimento de preparo, por força concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 161989688). É o relatório. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dessa forma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A presente controvérsia recursal restringe-se em verificar se o plano de saúde agravado pode ser compelido a autorizar à agravante a realização do procedimento de intervenção cirúrgica pleiteado. Nos termos da petição inicial, a parte autora relata que é portadora de obesidade nível II (CID E66.8), associada a outras comorbidades e, atualmente, encontra-se em tratamento, que não pode ser interrompido ou cancelado, principalmente por decisão unilateral da operadora do plano de saúde, até que haja a alta médica. Por seu turno, o relatório subscrito pelo médico assistente (ID 159095674 dos autos de referência) denota que a agravante apresenta obesidade mórbida, em grau II e que nesse nível, (o) excesso de peso coloca em risco a saúde e tende a diminuir o tempo de vida da paciente. Com efeito, embora o relatório médico mencionado aponte para a necessidade de submissão da agravante ao procedimento cirúrgico, não fora descrita situação de urgência apta a ensejar a necessidade de imediata submissão cirúrgica, tampouco há indicação médica justificada para que o procedimento seja realizado com urgência ou emergência. Ressalte-se que a menção no relatório médico de que a cirurgia tem como propósito evitar o agravamento de saúde da paciente, inclusive risco de morte, por si só, não é suficiente para atestar eventual perigo de dano. O médico assistente coloca no seu relatório expressões como risco de morte, agravamento da saúde, mas não indica a necessidade real e imediata da intervenção cirúrgica. Nesta senda, o deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. A egrégia 8a Turma Cível, ao examinar recursos envolvendo matéria que em tudo se assemelha ao presente caso, adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir reproduzidos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CIRURGIA BARIÁTRICA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 3. Embora afirme que há "risco elevado de óbito precoce em decorrência da gravidade" da obesidade, o relatório médico que instrui o pedido não destaca a necessidade de urgência ou emergência na realização da terapêutica pleiteada, nos termos preconizados pelo CFM, - seja para evitar prejuízo irreparável à saúde do agravante ou para preservá-lo de iminente dano ao seu desenvolvimento - o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1432502, 07131645320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NATUREZA. ODONTOLÓGICA OU HOSPITALAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DISFUNÇÃO DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR - ATM. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A simples alegação de haver chance de agravamento dos problemas médicos enfrentados pela parte não caracteriza a possibilidade de dano iminente, de difícil ou impossível reparação, a legitimar a concessão da tutela de urgência. 3. O deferimento da antecipação de tutela, antes do exercício do contraditório, deve se restringir a hipóteses excepcionais, priorizando-se o julgamento de mérito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1643739, 07209496620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. Ausentes elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. Faz-se imprescindível a dilação probatória a fim de se verificar se o procedimento requerido estaria ou não incluído na segmentação hospitalar para a sua realização, ou se seria este de segmento odontológico como apontado pela junta médica, pois, neste último caso, não haveria a cobertura obrigatória. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1651216, 07288083620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Nesse contexto, não comprovada a urgência ou emergência para a realização do procedimento de cirurgia de gastroplastia, conforme destacado pelo Juízo de origem, deverá ser formado o contraditório e resguardada a ampla defesa, através da cognição judicial plena e exauriente. A ausência do requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, não permite, nesse momento, a concessão da tutela de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Guará, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de julho de 2023 às 17:39:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora